Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712688-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JUNE APARECIDO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 151664908, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Cancelamento de Débito com pedido de tutela antecipada n. 0700991-54.2023.8.07.0002, ajuizada por JUNE APARECIDO DE SOUZA. Na ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência e determinou à requerida, ora agravante, que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, com base na dívida debatida, nos seguintes termos: [...] O art. 595 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) dispõe o seguinte: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: [...] Muito embora a ré tenha, como se viu, a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 do mesmo ato normativo só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. [...] Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Concedo, pois a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência do autor, situada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, gleba 3, chácara 58, RV F, Incra 7, nesta cidade, com base nos cálculos de recuperação de receita que estimaram, em R$ 9.137,78 (nove mil, cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos). Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante alega que as condições para o deferimento da tutela provisória na origem não estavam presentes, pois o agravado não demonstrou a irregularidade da cobrança das faturas nem o risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Sustenta que o perigo da demora está presente na vultosa quantia fixada a título de astreintes, “[...] o que pode ocasionar interpretações danosas e deixar de determinar o adimplemento das faturas vincendas, que poderá acarretar ao Agravante prejuízo de natureza material de difícil reparação”. Quanto a esse ponto, inclusive, sustenta que a multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando enriquecimento ilícito do agravado. Assim, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso; no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão recorrida, diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar na origem, ou, alternativamente, para reformar a decisão recorrida, [...] para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar as faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, evitando-se, assim, a incidência da astreinte; [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se proibir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica com base em dívida vencida há mais de 90 (noventa) dias. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de Recurso Repetitivo, pacificou o entendimento no sentido de ser possível cortar o fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento por fraude, mas somente em relação a contas recentes e mediante aviso prévio e oferta do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: Tema 699 Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (Grifou-se). A hipótese em apreço, contudo, não parece se tratar de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, que somente foi instalado na residência do agravado em 25/7/2022. De toda sorte, a Resolução Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que revogou a Resolução Normativa n. 414, de 9 de setembro de 2010, veda a suspensão do serviço em virtude da inadimplência de débitos pretéritos, relativos a período que ultrapassa 90 (noventa) dias do vencimento. Confira-se: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. A propósito, confira-se a ementa de julgado recente da Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de retomada do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente. 2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 2.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. O art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. 3. No caso em deslinde houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, pois não houve o adimplemento precisamente os débitos referentes às últimas 3 (três) faturas mensais, como preceituam as regras já mencionadas. 3.1. No entanto, a partir de junho de 2022 a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, com a inclusão dos encargos acessórios, sendo certo que o montante atualmente devido soma a quantia de R$ 6.304,61 (seis mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos). 4. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655712, 07343512020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). E, no caso, observa-se que o valor cobrado do agravado na fatura vencida em 26/8/2022 – R$ 9.137,78 (nove mil e cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) – engloba, aparentemente, as quantias devidas nos 12 (doze) meses anteriores, quando ainda não tinha sido instalado o medidor (IDs 151586165 e 151586166). Nessa perspectiva, considerando ser vedado à agravante suspender fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, que ultrapassam 90 (noventa) dias do vencimento da fatura, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não reputo presente o perigo da demora, pois, como as astreintes só serão cobradas da agravante em caso de descumprimento do comando judicial, trata-se de um risco hipotético, eventual, que não enseja a tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do referido Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator